Tribunal: TJES
Processo: 5022565-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022565-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCELO SANTOS DE SIQUEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5022565-95.2024.8.08.0012

Recorrente:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:
MARCELO SANTOS DE SIQUEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado no prazo de 72h.

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, extinção do feito por ausência de interesse de agir;
b)
que a inadimplência do autor motivou o cancelamento;
c)
que o prazo contratual para cancelamento do plano em decorrência de inadimplemento é de 60 dias;
d)
que houve a notificação prévia do autor informando a inadimplência e consequente cancelamento em não havendo regularização do débito em aberto;
e)
improcedência do pleito autora;
f)
condenação do autor por litigância de má-fé.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente na arguição da preliminar de ausência de interesse de agir, já que, pela teoria da asserção, as condições da ação são examinadas com base nos elementos apresentados na inicial.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, em que pese ter restado incontroversa a inadimplência do autor em relação às mensalidades de seu plano de saúde, verifico que o mesmo fora surpreendido com a rescisão unilateral de seu contrato, não tendo a requerida/recorrente logrado êxito na comprovação de notificação prévia do autor a respeito da inadimplência e consequente possibilidade de cancelamento do plano.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] não há prova da notificação inequívoca exigida pela legislação. Neste ponto, a requerida junta telas sistêmicas relativas a mensagens eletrônicas enviadas, mas que não são suficientes para comprovar ciência inequívoca. Não foi juntado o AR relativo à notificação escrita que teria sido enviada
”
(id. 13137728, negritei).

Por tais motivos, entendo evidente a falha na prestação de serviços da parte requerida/recorrente, ao efetuar o cancelamento do plano de saúde do autor, sem cumprir o disposto na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS (notificação prévia do autor com antecedência mínima de 60 dias).

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há nos autos, prova da data do término da relação contratual existente entre as partes, nem mesmo a notificação da empresa prestadora de serviços de saúde de que o plano de saúde seria cancelado.
2. As testemunhas ouvidas, em juízo, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, eis que foram antagônicas em seus depoimentos. 3. O Contrato de Cobertura de Custos de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, prevê o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão contratual por quaisquer das partes. 4.
Demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada ou de seus beneficiários, mantém-se a sentença de primeiro grau
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
nº 0001047-81.2015.8.08.0067, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 21/02/2024)

Finalizando, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)